Tribunal: TJMT
Processo: 1013680-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013680-81.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO - CPF: 043.476.741-71 (ADVOGADO), FABIO MENEZES E SILVA - CPF: 721.907.101-97 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), PAPELARIA UZE LTDA - CNPJ: 26.529.511/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO CESAR MENEZES E SILVA - CPF: 594.023.001-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR HIPOTECÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu tutela provisória para suspender a penhora e os atos expropriatórios sobre imóvel de sua propriedade, alegando omissão quanto à nulidade da penhora por ausência de citação do terceiro garantidor hipotecário e quanto aos precedentes trazidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a alegada nulidade da penhora pela ausência de citação do terceiro garantidor hipotecário e sobre os precedentes invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afasta a tese de omissão, pois enfrentou de forma expressa e clara o argumento relativo à necessidade de citação do terceiro garantidor hipotecário, destacando que, nos termos do art. 835, §3o, do CPC, basta sua intimação para validade da penhora.

Ressalta que consta dos autos a comprovação do pedido de intimação do embargante, inexistindo, portanto, nulidade na constrição judicial.

Afirma que não há omissão quanto à análise dos precedentes trazidos, uma vez que o próprio acórdão
fundamentou-se
em entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no
AgInt
no
AREsp
no 2.351.759/SP, que consagra que, tratando-se de obrigação de natureza real, não se exige citação do garantidor hipotecário, sendo suficiente sua intimação.

Reconhece que os embargos têm nítido caráter de inconformismo, não se prestando à rediscussão da matéria já devidamente apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação do terceiro garantidor hipotecário não é requisito para a validade da penhora sobre o imóvel dado em garantia, sendo suficiente sua intimação, nos termos do art. 835, §3o, do CPC.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 835, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.351.759/SP.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1
0
13680
-
8
1
.2025.811.0000

FABIO MENEZES E SILVA

X
COOPERATIVA DE CR
É
DITO, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso Embargos de Declaração interposto
p
or
FABIO MENEZES E SILVA
, contra
o acórdão
que, por unanimidade,
negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto
em face da
COOPERATIVA DE CR
É
DITO, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
,
mantendo inalterada a decisão de origem que
indeferiu pedido de tutela

provisória de urgência para suspender a penhora e os atos expropriatórios incidentes sobre o imóvel de

matrícula no 91.537 do 2o RGI de Cuiabá
.

Para tanto, o
embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, pois não teria se pronunciado sobre a alegada nulidade da penhora, decorrente da ausência de citação do terceiro garantidor hipotecário, bem como sobre os precedentes que trouxe aos autos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em exame, não se verifica a existência de qualquer dos vícios processuais apontados.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e precisa a tese central deduzida pelo embargante, assentando que, nos termos do art. 835, §3o, do C
ódigo de Processo Civil
, não há exigência de citação do terceiro garantidor hipotecário na execução, bastando sua intimação para a validade da constrição.

Além disso, expressamente consignou que há nos autos comprovação de pedido de intimação do embargante, na forma legal, afastando, assim, qualquer alegação de nulidade da penhora.

Quanto aos precedentes citados nas razões dos embargos de declaração, igualmente não há omissão, pois a tese jurídica debatida foi solucionada com base em jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, inclusive expressamente mencionada no voto condutor (
AgInt
no
AREsp
no 2.351.759/SP), no sentido de que, sendo a obrigação de natureza real e não pessoal, não se exige citação do garantidor hipotecário, bastando sua intimação da penhora.

A irresignação do embargante, portanto, revela nítido inconformismo com a solução adotada, não se prestando os
aclaratórios
à rediscussão da matéria já devidamente apreciada e fundamentada, sob pena de indevida modificação do julgado sob a roupagem de simples correção de vício inexistente.

Portanto, ausentes os vícios apontados,
o desprovimento
dos embargos é
medida
que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025